Tribunal: TJMT
Processo: 1008216-13.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008216-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Cédula de Produto Rural, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO AMARAL CESARIO ROSA - CPF: 700.510.231-21 (ADVOGADO), LUCAS PAES GODINHO - CPF: 054.792.161-63 (AGRAVANTE), LEONARDO DE ARAUJO LIMA - CPF: 988.770.201-30 (ADVOGADO), AGRICOLA ALVORADA S.A. - CNPJ: 04.854.422/0008-51 (AGRAVADO), PATRICIA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 059.968.671-50 (ADVOGADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), ALINE RODRIGUES DE LOURDES - CPF: 048.746.231-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1008216-13.2024.8.11.0000 – Primavera do Leste

Agravante:
Lucas Paes Godinho

Agravada:
Agrícola Alvorada S.A.

E M E N T A

BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO DE SOJA FUNDADO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DECORRENTE DE CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR) – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PARTE – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES NESSE PARTICULAR – ÁREA PARA CUMPRIMENTO DO
DECISUM
DEVIDAMENTE DELIMITADA – PROPRIEDADE DOS GRÃOS – NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que se verificou na espécie apenas em parte do pedido.

No caso, deve ser mantida a decisão que deferiu em parte o pedido de busca e apreensão da soja objeto do contrato firmado entre as partes, sob o fundamento de que parte do bem está em nome de terceiros, ante a ausência dos requisitos autorizadores nesse particular, mormente diante da necessidade do contraditório e de dilação probatória.

Na espécie, não há dúvidas de que a área objeto da busca e apreensão da soja em questão foi devidamente delimitada na r. decisão, de modo que inexiste qualquer nulidade neste particular.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1008216-13.2024.8.11.0000 – Primavera do Leste

Agravante:
Lucas Paes Godinho

Agravada:
Agrícola Alvorada S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação recursal interposto por
Lucas Paes Godinho,
em face da r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da ação de busca e apreensão que lhe move a Agrícola Alvorada S.A., deferiu parcialmente a liminar, determinando a busca e apreensão de 13.300 (treze mil e trezentas) sacas de soja produzida na Fazenda Recanto do Vaqueiro, oriundo de cédula de produto rural firmada entre as partes.

Inconformado, o agravante sustenta que a r. decisão deferiu a busca e apreensão de 13.300 (treze mil e trezentas) sacas de soja na Fazenda Recanto do Vaqueiro, mas sem delimitar a origem à área da alienação fiduciária. Segue sustentando, que a r. decisão atingiu a soja de propriedade de terceiros, restando evidente a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano. Firme no seu propósito, alega que o título objeto da demanda é inexigível, tendo em vista que a agravada não realizou o fornecimento das sementes.
Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 209749174).

As informações foram prestadas (id. 148092063), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 213290199), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 29 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1008216-13.2024.8.11.0000 – Primavera do Leste

Agravante:
Lucas Paes Godinho

Agravada:
Agrícola Alvorada S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Agrícola Alvorada S.A. ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor de Lucas Paes Godinho e outros, visando o recebimento de 13.300 (treze mil e trezentas) sacas de soja de 60kg cada, da safra 2023/2024, oriundo de Cédula de Produto Rural (CPR) firmada entre as partes, que deveria ter sido entregue até o dia 01.02.2024, o que não ocorreu, motivando o manejo da demanda.

A douta magistrada
a quo
, deferiu em parte o pedido, determinando a busca e apreensão de 13.300 (treze mil e trezentas) sacas de soja de 60kg cada, da safra 2023/2024, oriundo de Cédula de Produto Rural (CPR) firmada entre as partes, no local de formação da lavoura (matrícula n. 3.672, do CRI da Comarca de Paranatinga-MT) e no armazém da empresa Cargill Agrícola S.A., no município de Gaúcha do Norte/MT, contudo, indeferiu o pleito dos referidos grãos depositados em nome de terceiros, sob o fundamento de ausência dos requisitos ensejadores (id. 143121276 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando que a r. decisão deferiu a busca e apreensão de 13.300 (treze mil e trezentas) sacas de soja na Fazenda Recanto do Vaqueiro, mas sem delimitar a origem à área da alienação fiduciária.

Segue sustentando, que a r. decisão atingiu a soja de propriedade de terceiros, restando evidente a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano.

Firme no seu propósito, alega que o título objeto da demanda é inexigível, tendo em vista que a agravada não realizou o fornecimento das sementes. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que as questões afetas a propriedade fiduciária e a vinculação da lavoura de soja à CPR firmada entre as partes, bem como a suposta inexigibilidade do título objeto da ação principal, além dos pedidos correlatos, não merecem ser conhecidas, tendo em vista que sequer foram analisadas pela MMa Juíza, sendo ventiladas pela primeira vez em sede recursal.

Assim, não há amparo legal para o conhecimento das referidas matérias, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de se esvaziar indevidamente toda a matéria de fundo da ação principal, acarretando supressão de instância.

Afinal, ao fixar tais premissas, estar-se-ia contribuindo de forma antecipada e indevida no acolhimento ou rejeição das teses esposadas, antes mesmo do pronunciamento do juízo de origem.

Diante da devolutividade restrita do recurso de agravo de instrumento, pensar diferente violaria os princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, colaciono o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA [...]

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 14.399/2011, 6a Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO [...]

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 19.454/2011, 2a Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei).

“MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADAS – CONCURSO PÚBLICO – CARGO SOLDADO DA PM – LIMITE DE IDADE – LEGALIDADE – FUMUS BONI IURIS – AUSÊNCIA – AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
[...]”.
(RAI n. 63.448/2008, 5a Câm. Civ., minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei).

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da r. decisão que deferiu em parte o pedido da autora, ora agravante, determinando a busca e apreensão de 13.300 (treze mil e trezentas) sacas de soja de 60kg cada, da safra 2023/2024, oriundo de Cédula de Produto Rural (CPR) firmada entre as partes, no local de formação da lavoura (matrícula n. 3.672, do CRI da Comarca de Paranatinga-MT) e no armazém da empresa Cargill Agrícola S.A., no município de Gaúcha do Norte/MT, indeferindo, contudo, o pleito dos referidos grãos depositados em nome de terceiros, sob o fundamento de ausência dos requisitos ensejadores (id. 143121276 – autos de origem).

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, observo que não restou devidamente demonstrado pelo réu, ora recorrente, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado no tocante a ausência de delimitação da área objeto da busca e apreensão da soja e nem que foram apreendidos grãos de propriedade de terceiros, pois, não apresentou prova das alegações postas na inicial quanto a esse tema.

Isso porque, ao menos em sede de cognição sumária, tenho que a MMa Juíza andou bem ao asseverar que
“não vislumbro a possibilidade de apreensão em nome de terceiros, especificamente em nome do proprietário do imóvel, vez que tal depósito pode ser para pagamento de arrendamento e já que não se tem comprovação nos autos de conluio para inadimplência, não há razão para o deferimento.”
(id. 143121276 – autos de origem).

Na mesma trilha, respeitando os ditames processuais, a condutora do feito, delimitou a área objeto da busca e apreensão da soja vinculada a CPR firmada entre as partes, senão vejamos,
verbis
:

“Assim,
DEFIRO EM PARTE A LIMINAR de busca e apreensão de 798.000 (setecentos e noventa e oito mil) quilogramas de soja, equivalente a 13.300 (treze mil e trezentas) sacas/60kg, devendo o produto ser depositado em mãos do representante do requerente, o qual será o responsável na qualidade de depositário fiel, mediante auto circunstanciado,
a ser cumprida:

01) No local de formação da lavoura (matrícula n° 3.672, do RGI de Paranatinga-MT); 02) No armazém da empresa CARGILL AGRÍCOLA S.A (Rodovia MT 129, Km 01, Chácara 49, Zona Rural, em Gaúcha do Norte/MT, CEP 78.875-000)
;”
(id. 143121276 – autos de origem – negritei e grifei).

Assim, na espécie, o juízo monocrático bem observou a presença dos requisitos necessários para a concessão parcial da tutela perseguida, que não foi concedida totalmente, justamente pela necessidade de maior dilação probatória e de se oportunizar o contraditório a parte contrária.

Ademais, ao prestar as informações que lhe foram solicitadas, a condutora do feito esclareceu que
“Pela análise dos autos, bem como os documentos que o instruem,
o pedido liminar foi deferido em parte, sendo indeferindo a busca de grãos em nome de terceiro, especificamente, do arrendador da área, que não é parte da demanda
”
(id. 148092063 – autos de origem– negritei e grifei).

À vista disso, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo não estão presentes na espécie neste particular, tendo em vista que não houve a demonstração mínima de que o
decisum
foi proferido sem delimitar a origem da área da alienação fiduciária e muito menos que foi apreendida soja de terceiro, de modo que a concessão da tutela antecipada recursal nesse momento causaria tumulto processual.

Além disso, ressalto que o direito ainda pode vir a ser assegurado após o contraditório e a instrução probatória.

Assim leciona Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena

de o ilícito ocorrer
, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro
.
Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer:
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
.”
(Código de Processo Civil comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Oportuna é a lição de José Miguel Garcia Medina,
in verbis:

“
A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger, mas, também, quanto ao próprio perigo
. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (...)etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo urgência deve ser tomado em sentido amplo”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – ART. 300, DO CPC/2015 – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – NECESSIDADE DE ESTABELECER O CONTRADITÓRIO E DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausentes os requisitos do artigo 300, do CPC/2015, impõe-se a manutenção da decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido tutela de urgência
[...]”
(RAI n. 1020766-79.2020.8.11.0000, 4a
Câm. Dir. Priv.
, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 16.12.2020 – negritei).

“EXECUÇÃO DE COISA INCERTA –
PEDIDO DE ARRESTO DE SOJA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de arresto da soja objeto do contrato firmado entre as partes, sob o fundamento de que se trata de obrigação de fazer, na qual a parte pode optar por cumpri-la ou arcar com o pagamento da multa prevista na avença, mormente diante da necessidade do contraditório e de dilação probatória
.”
(RAI n. 1015341-37.2021.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 16.03.2022 – negritei).

Assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela na forma pretendida pela parte.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 29 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024